Tribunal: CARF
Processo: 11080.000598/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000598/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.885 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
COOTRAPIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
IRRF
COOPERATIVAS.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
Comprovada as retenções do imposto de renda referente as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, estas podem
compensar com o eventual imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados, sendo que o saldo remanescente pode ser
restituído mediante pedido de restituição, nos termos do art 45, §§ 1° e 2o da
Lei 8.541/92.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 35.172,59, além daquele
que já foi reconhecido pela unidade de origem e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido e restituir o valor remanescente, caso apurado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000598/2007-95
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000598/2007-95

Trata o presente processo de análise de Dcomp, por bem relatar os fatos, copio o
Relatório da Resolução n° 1402-001.431, prolatada por esta Turma, por ocasião do julgamento
do recurso voluntário apresentado:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento da parcela do
crédito de IRRF de cooperativas do ano de 2001 conforme r. Despacho Decisório.
O presente processo trata das PER/DCOMPs abaixo relacionados nos quais a
interessada declara a extinção de débitos, nos valores neles discriminados, com crédito
de período do ano-calendário de 2001, decorrente de retenções na fonte do imposto de
renda efetuadas por suas fontes pagadoras:
(...)
Em conseqüência, foi exarado Despacho Decisório da DRF, do qual se extrai:
Apreciação da DRF
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
Porto Alegre/RS através do Despacho Decisório n° 407, anexado às fls. 32 a 34,
exarado aos 01/03/2007, onde resumidamente se manifesta:
3.1
Que a interessada declarou que "as compensações e restituições relativas aos
anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 encontram-se nas PER/DCOMPs apresentadas e que
nenhum outro IR retido deste período foi compensado."
3.2
Que o contribuinte foi intimado a comprovar as retenções que deram origem aos
documentos protocolizados junto ao fisco. Dentre os documentos apresentados somente
o IRRF no importe de RS 49.553,48 foi reconhecido como válido, tendo em vista que os
''supostos pagamentos/retenções efetuados pelo DMLU e pela Prefeitura de Alvorada,
registre-se que, além de não terem validade como comprovante de retenção na fonte, as
retenções neles informadas não encontram respaldo nas DIRF's do ano-calendário de
2001 em que a interessada consta como beneficiária".
3.3 Neste contexto, reconhece ao contribuinte o direito de crédito no importe de R$
49.553,48, homologando as compensações declaradas pelo contribuinte até o limite
deste crédito.
3.3.1 Efetuado o encontro de contas, a DRF homologou integralmente as compensações
declaradas (fls. 42/43), intimando o contribuinte a manifestar-se acerca da utilização do
crédito remanescente em compensação ex-officio, considerando a existência de débitos
da sua responsabilidade em aberto nos sistemas da RFB (fl. 44).
Cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade acompanhada dos documentos de fls. 51/64, além dos já anexos ao
processo de fls. 20/23, com as razões seguintes:
4.1
Quanto à retenção efetuada pela DMLU, "salienta-se que o único documento
apresentado à ora requerente para que pudesse usufruir o crédito foi esse, assim, esta
retenção foi procedida, como evidenciaram as notas fiscais que estamos anexando a este
processo". Acrescenta ainda que "se o Órgão responsável pela retenção não apresentou
a DIRF ou não recolheu o imposto retido, fica de responsabilidade da Receita Federal a
sua averiguação, sem prejuízo ao direito do contribuinte, que, de posse de documentos
comprobatórios, tem o direito de fazer uso deste crédito".
4.2
Por fim, propugna pela reconsideração da decisão prolatada pela DRF e o
reconhecimento do direito ao crédito.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000598/2007-95

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho Decisório
em seus termos, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar o restante
do crédito de IRRF cooperativa por meio dos documentos requisitados pela fiscalização,
bem como que nos documentos juntados pela Recorrente não constam o CNPJ da fonte
retentora.
A DRJ entendeu que apesar de a Recorrente ter apresentado documentos elaborados
unilateralmente por ela (cópia de notas fiscais emitidas por ela e planilhas emitidas
pelas fontes pagadoras/retentoras indicando as notas fiscais), faltou apresentar o informe
de rendimento ou comprovante de retenções na fonte com o CNPJ das fontes pagadoras,
além do fato de não terem sido encontradas as DIRFs das respectivas fontes pagadoras.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para este
Conselheiro relatar e votar.
É o relatório
A Resolução acima citada converteu o julgamento em diligência remetendo os
autos à Unidade de origem para:
1
Analisar os documentos acostados aos autos em sede manifestação de
inconformidade e Recurso Voluntário onde indicam o CNPJ das fontes pagadoras, que são:
 relação de notas fiscais e IRRF retido emitida pela Prefeitura de Alvorada
e pela DMLU, com a indicação do CNPJ;
 Comprovante do CNPJ da Prefeitura de Alvorada e da DMLU,
 Notas fiscais emitidas pela Cooperativa com a indicação das fontes
pagadoras;
 Relatório com os PER/DCOMPs apresentados pela Cooperativa com a
indicação das fontes e o respectivo CNPJ.
2
Se necessário, intimar as fontes pagadoras (DMLU e Prefeitura de
Alvorada) para entregar os documentos que a fiscalização entende ser necessário para
comprovação do IRRF;
3
Verificar nos sistemas da Receita Federal as DIRFs para confirmar os
valores relativos ao IRRF.
4
Após análise dos documentos elaborar relatório fiscal informando o
crédito que foi reconhecido e, caso necessário, apresentar os motivos pelos quais o crédito não
foi reconhecido.
5
Terminados os trabalhos e a análise da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado, retornem os autos para o E. CARF para dar
andamento ao julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000598/2007-95

Às fls 301/305 consta o Informação Fiscal com as conclusões da diligência
realizada. Embora cientificada a recorrente não apresentou manifestação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
As tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
A matéria dos autos trata sobre uma parcela do crédito de IRRF cooperativa que
não foi reconhecido pela r. Despacho Decisório, decisão mantida pela unidade julgadora a quo,
por falta de comprovação das retenções relativas às fontes pagadoras DMLU e Prefeitura de
Alvorada.
Conforme relatado, a Recorrente apresentou defesa e recurso contra o
reconhecimento do pedido de restituição parcial e de compensação declarada por meio das
DCOMP listadas no Despacho Decisório, nas quais foi apontado crédito de IRRF Cooperativas
de períodos de apuração 2001.
Registre-se, de início, que a pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade
cooperativa pela prestação de serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve
efetuar a retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 1,5%.
Os valores retidos são compensáveis, por parte da cooperativa (Recorrente), na
ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem
efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Se findo o ano-calendário e remanescendo saldo credor em favor da cooperativa,
tais valores são restituíveis/compensáveis por parte da sociedade, mediante procedimento
formalizado, tudo isso conforme o disposto no art 45 da Lei n° 8.541/92:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000598/2007-95

§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
Este dispositivo legal estava regulamentado, a época da transmissão da primeira
Per/Dcomp, pelo art. 33 da IN RFB 460/2004:
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do art.
26.
Embora a citada IN tenha sido revogada no período em que foram transmitidas as
demais Per/Dcomp tal dispositivo não sofreu alterações nas normas vindouras.
O art. 26, § 1°, da Instrução Normativa SRF n° 460/2004, citado no dispositivo
acima transcrito, assim dispõe, quanto ao meio a ser utilizado para a compensação do IRRF
incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, tratada nos presentes autos:
COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO EFETUADA PELO SUJEITO PASSIVO
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à SRF
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VI, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Portanto, tanto para a compensação do IRRF efetuada ao longo do ano-calendário
da retenção, quanto para aquela efetuada após o encerramento deste, deve a contribuinte
apresentar a Declaração de Compensação ou pedido de restituição.
A Recorrente, na qualidade de cooperativa de trabalho, apresentou declarações de
compensação e pedido de restituição do imposto que lhe foi retido pelas fontes pagadoras, em
virtude de serviços prestados.
No presente caso, o Despacho Decisório reconheceu uma parte do crédito
solicitado no importe de R$ 49.553,48.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000598/2007-95

Para tentar comprovar a certeza e liquidez da parcela do crédito não reconhecido,
a Recorrente juntou aos autos em sede manifestação de inconformidade cópia de notas fiscais e
planilhas com relação de notas fiscais emitidas pela tomadora dos serviços, Prefeitura DMLU e
pela Prefeitura de Alvorada, com a indicação do imposto retido.
Tais documentos não foram aceitos como meios de prova pela instância julgadora
a quo, pois não trariam o CNPJ da fonte pagadora, além disso, as retenções não foram
informadas em DIRF:
12.2.1 Os documentos ora apresentados identificam os serviços prestados, a razão social
e o endereço da fonte pagadora; contudo, nenhuma das notas fiscais apresentadas
contém o CNPJ desta fonte pagadora.
12.3 Tal como mencionado pela DRF, a fonte pagadora parcialmente identificada pelo
contribuinte também não informou em DIRF as pretensas retenções efetuadas quando
do pagamento dos serviços ao contribuinte.
13. Acerca deste fato, o Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n° 3000, de 1999
assim prescreve:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federai poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n° 2.124, de
1984, art. 3-, parágrafo único).
[...]
§2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § lo do art. 8° (Lei n?
7.450, de 1985, art. 55).
(os grifos não são do original)
14. Note-se então que a comprovação da retenção do IR é indispensável tanto para sua
utilização em compensação como para habilitar o contribuinte à sua restituição. Apesar
da tentativa do contribuinte nesta comprovação, nenhum dos documentos apresentados
identifica de forma inequívoca a fonte pagadora pelo CNPJ. Esta identificação
possibilitaria o fisco averiguar possíveis omissões por parte desta fonte pagadora.
Em julgamento do recurso voluntário esta Turma converteu o julgamento em
diligência, conforme já relatado, para que a Unidade de origem analisasse os documentos
apresentados como meio de provas e, caso entender que as retenções não poderiam ser
comprovadas, intimar as fontes pagadoras a comprovar que reteve o imposto objeto dos
Per/Dcomp ora em julgamento.
Como resultado da diligência efetuada foi elaborada a informação fiscal de fls
301/305 com suas conclusões:
16. Assim sendo, à vista dos documentos trazidos aos autos no curso do procedimento
fiscal e das verificações efetuadas, conclui-que as retenções informadas pelo
contribuinte em PERDCOMP, com e sem respaldo em DIRF, efetivamente ocorreram.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000598/2007-95

Desta forma foi constatado que foram confirmadas retenções totais no valor de R$
170.391,07. No entanto o crédito pleiteado pelo contribuinte em suas Per/Dcomp aqui discutidas
somam o total de R$ 84.726,07, é o que se depreende do trecho abaixo destacado:
4. Inicialmente, registre-se que, além dos Pedidos de Restituição (PER) do IRRF do ano
calendário 2001 beneficiados pela decisão judicial, a consulta aos sistemas da SRF
revelou a existência de Declarações de Compensação (DCOMP) que se aproveitam
desses mesmos créditos, documentos especificados na tabela abaixo, cujos créditos
neles pleiteados perfazem o total de R$ 84.726,07, valor correspondente ao somatório
das retenções informadas nos demonstrativos de constituição do crédito:

Na tabela abaixo é discriminada o crédito informado em cada Per/Dcomp
transmitida:
Per 13896.90509.230606.1.2.05-5829
36.002,67
Dcomp 20304.93510.160205.1.3.05-7038 35.172,59
Dcomp 15913.21026.230606.1.3.05-2655 13.550,81
Total 84.726,07
No Per n° 21240.44210.240806.1.6.05-3352 é solicitado o valor residual de R$
729,51 que não foi utilizado na Dcomp n° 15913.21026.230606.1.3.05-2655, portanto não foi
computado como parte do crédito pleiteado:

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000598/2007-95

Desta forma restou confirmada a totalidade do crédito pleiteado no valor de R$
84.726,07, sendo que, deste, já havia sido reconhecido R$ 49.553,48, devendo ser reconhecido o
saldo remanescente de R$ 35.172,59 (R$ 84.726,07 - R$ 49.553,48).
Sendo assim, voto por julgar procedente o recurso voluntário apresentado para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 35.172,59, além daquele que já foi reconhecido
pela unidade de origem, homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido e restituir o valor remanescente, caso houver.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 321
DF CARF MF
Original